Tribunal: TJDFT
Processo: 0708933-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. EMPRÉSTIMOS EM DIFERENTES INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. PARCELAS. RESTRIÇÃO EM PERCENTUAL DO DESCONTO TOTAL. DIVERGÊNCIA DE CÁLCULO. MONTANTE. NÃO CABIMENTO. DÍVIDA. OBRIGAÇÕES. SITUAÇÃO FINANCEIRA. DESCONTROLE. DECISÃO MANTIDA.
1. A formulação do pedido de repactuação das dívidas, nos termos da Lei 14.181/2021, conhecida como Lei do Superendividamento, não implica, por si só, na suspensão das cobranças contratuais ou na proibição da inclusão do devedor em cadastros de proteção ao crédito.
2. Conforme estabelecido pela referida lei, a exclusão de restrições decorrentes de protesto, negativação em órgãos como SPC, SERASA ou outros cadastros, em relação às dívidas objeto da repactuação, somente ocorre após homologação judicial do respectivo plano de renegociação.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.